Tribunal: TJDFT
Processo: 0713771-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA SENTENÇA POR MEIO DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA DE INTERESSE DE AGIR. NOVAÇÃO DA DÍVIDA E PREVISÃO DE PAGAMENTO EM PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO À PARTE RÉ. ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. 1. O pedido de reforma da sentença deve ser feito pela via adequada mediante a interposição de recurso de apelação, sendo regra comezinha de direito processual que as contrarrazões se cuidam de resposta ofertada pela parte recorrida às alegações contidas nas razões do recurso interposto, não comportando pedido de reforma da sentença quanto à concessão de gratuidade judiciária à apelante.
1.1. Nada obsta que, prazo de 5 (cinco) anos de suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial, a apelada comprove a superação da situação financeira que justificou a concessão da justiça gratuita à apelante, de modo a viabilizar a execução da verba executada, observando o devido processo legal, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
2. A distribuição da verba de sucumbência deve pautar-se pelo princípio da causalidade, segundo o qual, entende-se que os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação.
2. Na hipótese, verifica-se que a apelante deu causa ao ajuizamento da presente ação de cobrança, legitimando que seja condenada no ônus de sucumbência em razão do inadimplemento das obrigações postuladas na inicial, antes do deferimento da recuperação judicial e antes da novação que deu ensejo à extinção da lide com fulcro no art. 59 da Lei 11.101/2005.
3. O processamento da recuperação judicial de uma das partes do processo não influi na análise da questão processual afeta à sucumbência e à causalidade, e não se verifica risco ao cumprimento do plano de recuperação, pois a recorrente teve concedida a gratuidade judiciária, justamente em razão do pedido recuperacional.
4. Pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões não conhecido. Recurso de apelação desprovido.